Tribunal: STF
Processo: HC 68905
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
'Habeas  Corpus'.  Alegação  de   incompetencia   do   órgão
julgador e de  sua  irregular  composição.  Improcedencia.
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, arts. 103 e
104. Sistema de  substituição,  em  segundo  grau,  adotado  em  São
Paulo   (Lei complementar paulista n. 646/1990). 'Habeas Corpus
indeferido.